Tribunal: TJES
Processo: 5004937-24.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004937-24.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON DOMINGOS DA VITORIA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004937-24.2020.8.08.0048

RECTE.: NU PAGAMENTOS S/A

RECDO.: ADILSON DOMINGOS DA VITÓRIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO. NÃO ENTREGA NO PRAZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANOS MORAIS EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da demanda: Alega o autor, em síntese, ter adquirido, em 05/06/2020, o celular MOTOROLA ONE MACRO AZUL 64GB, pelo valor de R$ 1.299,00 (um mil, duzentos e noventa e nove reais), com entrega em 02 dias. Destaca que decorreu o prazo e o produto não foi entregue, buscando a restituição do valor pago, além de danos morais. 2. Tese da parte requerida NU Pagamentos: Informa que jamais recebeu qualquer reclamação do autor acerca da compra, liberando apenas o pagamento, por ser administradora do cartão utilizado. Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença prolatada. 3. Tese da parte requerida Via Varejo: Destaca, basicamente, que solicitou o estorno do valor junto à corré Nubank, sendo de sua responsabilidade a devolução ao autor. 4. Sentença: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL e condeno as rés, solidariamente, na restituição de R$ 1.299,00 (um mil, duzentos e noventa e nove reais), corrigido monetariamente, desde a data da compra e acrescido de juros, a partir da última citação. Faculto às rés o recolhimento do produto comercializado em 30 dias, sob pena de ser declarado o perdimento em favor do autor. Outrossim, condeno as demandadas ao adimplemento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária, a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescido de juros moratórios, desde o ato citatório. Finalmente, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC”. 5. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença deve ser mantida na íntegra. Conforme consta dos autos, o produto adquirido pelo autor (aparelho celular) não foi entregue no prazo avençado e, sequer, até o momento houve restituição do valor pago. As requeridas, como fornecedoras, limitam-se a atribuir a responsabilidade pelo ocorrido umas às outras, contudo, impera no presente caso a responsabilidade objetiva e solidária, de forma que, se o autor/consumidor não recebeu a devolução do valor pago, ambas respondem pelo ocorrido, independentemente de quem seja o responsável direto pelo ocorrido. Assim, correta a r. sentença em determinar a restituição da importância de R$ 1.299,00 (um mil, duzentos e noventa e nove reais). Quanto ao dano moral, embora o mero descumprimento contratual não configure, por si só, caso de repercussão extrapatrimonial, entendo que na situação há caracterização pela resistência injustificada da recorrente que poderia, de forma simples, solucionar a questão administrativamente, lembrando que o autor buscou tentativas extrajudiciais. Verifico ainda que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não é excessivo, pois se encontra em consonância com a extensão do dano e a culpabilidade de sua causadora, a recorrente, além de não caracterizar enriquecimento sem causa quando se considera a condição econômica do ofendido. 6. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas. Honorários indevidos, por estar o autor desassistido de advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.